Tribunal: TJPA
Processo: 0800884-92.2023.8.14.0076
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800884-92.2023.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: ELIANA CORREA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800884-92.2023.8.14.0076

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: JOÃO LUÍS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/-A 14.045-A

AGRAVADO: ELIANA CORRÊA TEIXEIRA

ADVOGADA: MICAELA ISABELLE MAGALHÃES – OAB/PA 35.805

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LICENÇA-PRÊMIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CÔMPUTO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. RITO PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a gratuidade da justiça concedida ao servidor e reconheceu o direito ao cômputo do estágio probatório para fins de aquisição de licença-prêmio, afastando alegações de revogação normativa e de necessidade de estabilidade como requisito ao benefício;

2.Sustentou o agravante a ausência dos pressupostos da gratuidade, a impossibilidade de contagem do estágio probatório no período aquisitivo, a inexistência de direito adquirido e a incompetência do rito comum em razão do suposto enquadramento no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estavam presentes elementos aptos a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência; (ii) saber se o período de estágio probatório pode ser computado como tempo de efetivo exercício para fins de licença-prêmio, na ausência de vedação legal expressa; (iii) saber se a tramitação pelo rito comum afasta a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, cabendo à parte contrária apresentar elementos objetivos suficientes para infirmá-la. A mera juntada de contracheque com remuneração relevante, desacompanhada de análise contextual da capacidade econômica global, não impõe a revogação imediata do benefício, sem prejuízo de posterior revisão, nos termos dos arts. 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º, do CPC;

4. O estatuto municipal vigente à época assegurava licença-prêmio após cinco anos de efetivo exercício, sem excluir expressamente o estágio probatório do cômputo. Inexistindo vedação legal específica, não cabe ao intérprete criar restrição não prevista em lei;

5. O estágio probatório integra, em regra, o tempo de efetivo exercício para fins funcionais. Implementado o quinquênio sob a vigência da norma concessiva, eventual revogação posterior não alcança o direito já adquirido;

6. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de cômputo do período probatório para aquisição da licença-prêmio, na ausência de vedação expressa;

7. Tendo o feito tramitado integralmente sob o rito comum, inexistindo nulidade ou prejuízo demonstrado, correta a aplicação do art. 85 do CPC, com fixação de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova objetiva suficiente, não bastando a indicação isolada de remuneração formal; 2. Na ausência de vedação legal expressa, o estágio probatório integra o tempo de efetivo exercício para fins de aquisição de licença-prêmio. 3. Implementado o requisito temporal sob a vigência da norma concessiva, configura-se direito adquirido, insuscetível de supressão por legislação posterior.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Acórdão nº 5461696, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/06/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno (ID 32195426) interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ, contra a decisão monocrática (ID 30925404) proferida por este Relator, que conheceu do recurso de apelação e deu-lhe provimento parcial apenas para afastar a multa de 2% (dois por cento), mantendo, no mais, os termos da sentença, nos autos da Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer movida contra si por ELIANA CORRÊA TEIXEIRA,
que reconheceu o direito da autora à licença-prêmio, à gratuidade de justiça e a condenação em honorários sucumbenciais.

Nas razões do agravo interno o Município sustentou, em síntese, a indevida concessão da gratuidade de justiça à parte autora, sob o argumento de que esta perceberia remuneração incompatível com o benefício; a impossibilidade de cômputo do período de estágio probatório para fins de aquisição da licença-prêmio, ao argumento de que a estabilidade seria requisito indispensável ao benefício, bem como que a revogação legislativa teria ocorrido antes do implemento do lapso temporal necessário; e a inadequação do rito adotado, defendendo a aplicação do microssistema dos Juizados Especiais, com o consequente afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 33572198.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

PRELIMINAR - GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O agravante sustentou que a gratuidade deveria ser afastada diante de contracheque com remuneração relevante e invoca a natureza relativa da presunção, afirmando violação ao art. 99, § 2º do CPC.

A decisão monocrática, contudo, já apreciou o ponto com base no regime jurídico aplicável: a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, sendo possível ao julgador exigir comprovação em caso de dúvida (art. 99, §§ 2º-3º, do CPC), mas a impugnação há de trazer elementos objetivos suficientes para afastar a presunção, o que não ocorreu de forma idônea no caso concreto, mantendo-se a gratuidade, sem prejuízo de revisão na origem se sobrevier prova robusta (art. 98, § 3º do CPC).

O agravo não demonstra, de modo tecnicamente consistente, que a decisão tenha incorrido em erro na valoração do conjunto probatório a ponto de impor a revogação imediata do benefício, notadamente porque a aferição da capacidade econômica não se reduz, por si só, ao valor bruto de um único contracheque, exigindo exame contextual (ônus e despesas essenciais, comprometimentos, realidade econômica global), sem prejuízo do mecanismo próprio de revisão, expressamente ressalvado na decisão agravada.

Assim, mantém-se o indeferimento do pedido de reversão do benefício.

MÉRITO

O núcleo do agravo insiste na tese de que o estágio probatório não poderia ser computado para fins de aquisição da licença-prêmio, sob o argumento de que a estabilidade seria condição indispensável ao gozo do benefício e que haveria incompatibilidade com a finalidade avaliativa do probatório (inclusive mencionando suposto
bis in idem
), além de defender que a revogação normativa teria ocorrido antes do implemento do requisito temporal.

A decisão agravada já refutou, de forma suficiente e alinhada ao princípio da legalidade, que o estatuto local então vigente assegurava a licença após 5 anos de efetivo exercício; não havia comando expresso excluindo o estágio probatório do cômputo do período aquisitivo; o probatório integra o tempo de efetivo exercício para fins funcionais, salvo disposição legal em sentido contrário; e implementado o quinquênio na vigência da norma concessiva, eventual revogação posterior não alcança o direito já adquirido.

A tese do agravante, ao condicionar o benefício à “estabilidade” como requisito não previsto expressamente no regime local (tal como debatido nos autos), acaba por introduzir restrição não estabelecida em lei, o que contraria a lógica do próprio fundamento decisório: inexistindo vedação normativa específica, não cabe ao intérprete criar limitação contra o servidor, sobretudo quando o texto legal utiliza a expressão “efetivo exercício” e o período probatório é, em regra, computado como tempo de efetivo exercício para múltiplos fins funcionais, salvo exceção legal.

No mesmo sentido, a decisão monocrática citou precedente desta Corte reconhecendo que a lei não criou limitações ao cômputo do período probatório para licença-prêmio, e que a discricionariedade administrativa não pode perpetuar abusos, mantendo-se o reconhecimento do direito

Nesse ponto, a decisão agravada citou expressamente a jurisprudência desta Corte, nos seguintes termos:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. CÔMPUTO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DIREITO ADQUIRIDO. 1. Não havendo vedação expressa na legislação municipal, o período de estágio probatório deve ser computado como tempo de efetivo exercício para fins de aquisição da licença-prêmio. 2. Implementado o requisito temporal sob a vigência da norma concessiva, configura-se direito adquirido, não alcançado por legislação posterior.”

(Acórdão nº 5461696, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgamento em 21/06/2021).

O agravante não demonstra qualquer distinção relevante ou erro na aplicação desse entendimento ao caso concreto, limitando-se a reeditar argumentos já enfrentados e afastados, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática.

Por fim, sustentou o agravante que a demanda deveria ter tramitado no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que afastaria a condenação em honorários advocatícios.

A decisão agravada consignou, com acerto, que o feito tramitou integralmente sob o rito comum, inexistindo pedido inicial ou decisão judicial que determinasse o processamento pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Inexistindo nulidade processual ou prejuízo concreto demonstrado, correta a aplicação do art. 85 do Código de Processo Civil, com a condenação em honorários sucumbenciais, conforme expressamente fundamentado na decisão agravada.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2026